Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732485-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MONORI MODENA AGRAVADO: MARCIO EUSTAQUIO BELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 39761449), interposto por MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de MÁRCIO EUSTÁQUIO BELLO, ante decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extra, processo número 0719465-81.2020.8.07.0001, que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado para satisfação de dívida, nos seguintes termos (ID 39761450): 1 . A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 132433269. 2. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões, que: (i) trata-se de execução de título extrajudicial (Processo n° 0708157-82.2019.8.07.0001), fundada em contrato de honorários advocatícios (ID. 31557944) firmado entre as partes para representação do Agravado no processo de n° 2009.01.1.171022-4, até seu trânsito em julgado; (ii) diante do inadimplemento contratual pelo Agravado pela falta do pagamento pelos serviços prestados, a Agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, a fim de ver satisfeito o seu crédito no valor total R$35.688,28 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), atualizados até 08/07/2022; (iii) o Agravado não realizou o pagamento voluntário da dívida e foram feitas pesquisa de bens em seu nome, todas elas restando infrutíferas; (iv) por meio da consulta INFORJUD (ID. 134567870) constatou-se que o Agravado é servidor público do Ministério da Economia e da Câmara dos Deputados, e aufere duas rendas mensais, de forma que seu salário líquido anual corresponde a R$382.624,62 (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois reais), que corresponde a mais de trinta mil reais por mês; (v) considerando o valor da renda mensal do Agravado, a Agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento), ou outro percentual determinado pelo juízo, dos vencimentos líquidos do Agravado, valor este que não comprometerá a sua subsistência; (vi) o artigo 833, § 2o do CPC dispõe acerca da possibilidade da penhora de salário quando for para satisfazer dívida de natureza alimentícia ou dívidas de qualquer natureza, quando a renda mensal do executado superar cinquenta salários mínimos; (vii) a razão de ser desse dispositivo é exatamente impedir que dívidas alimentares não sejam pagas, bem como evitar que pessoas que possuam uma renda mensal alta deixem de cumprir com suas obrigações; (viii) muito se tem discutido na jurisprudência sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a 50 salários mínimos também para satisfação de débitos de natureza não alimentícia; (ix) atualmente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor para pagamento de dívida, quando o montante do bloqueio for razoável em relação à remuneração total recebida, sem que se configure afronta à subsistência do devedor e de sua família; (x) é possível, de acordo com a lei e jurisprudência, mitigar a regra de impenhorabilidade salarial para satisfazer a dívida em questão, considerando que a penhora de percentual do salário do Agravado não comprometerá sua subsistência; (xi) a atual jurisprudência STJ, enfrentando o tema em discussão (impenhorabilidade de vencimentos/salários), acolheu a denominada “penhorabilidade mitigada”, a qual é utilizada para penhorar apenas uma parcela do saldo dos vencimentos/salários do devedor, com a observação de que tal constrição não poderá causar prejuízos ou riscos à sobrevivência do devedor, o que, por esta razão, não vulnera a dignidade do referido devedor, assim, preservando o princípio da dignidade da pessoa humana; (xii) o sistema jurídico e legal não pode, e, com a devida vênia, não deve patrocinar o inadimplemento das obrigações, porque ao se assim permitir, acaba por ter ingerência nas relações privadas ao criar um alto risco de frustração dos credores, em evidente permissivo ao enriquecimento ilícito dos devedores, ou, em outros termos, permitindo-se que os devedores se enriqueçam ilicitamente às custas dos credores; (xiii) a impenhorabilidade das verbas salariais ou remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, portanto, vem sendo interpretada relativamente para que, resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família, seu salário ou sua remuneração se destinem exatamente para o fim a que foram previstos, ou seja, ao custeio da vida do devedor, onde se insere as obrigações por ele assumidas; (xiv) sabendo-se que a remuneração ou o salário são as principais fontes de renda de uma pessoa, entender que eles não possam ser penhorados para satisfazer as obrigações do devedor seria o mesmo que entender que, para adimplir tal obrigação, o devedor necessitaria adquirir, por meio de sua remuneração ou de seu salário, um bem (móvel ou imóvel) para que, então, o credor pudesse penhorá-lo e expropriá-lo, o que, ao final, desaguaria em um só resultado, na penhora indireta das verbas alimentícias, que, inclusive, se inserem na exata prescrição do art. 391 do Código Civil: “Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”; (xv) o fundamento da majoritária corrente jurisprudencial que admite a penhorabilidade mitigada consiste na necessidade de dar efetividade às decisões judiciais, no princípio da efetividade do processo (de execução), no princípio constitucional da efetividade da jurisdição, no princípio da ponderação, no princípio da proporcionalidade e razoabilidade; (xvi) extrai-se do princípio da efetividade do processo, em resumidas linhas (trazendo as conclusões da melhor doutrina e jurisprudência), que o direito, além de ser reconhecido, tem que ser efetivado; (xvii) para isso ocorrer, precisa-se estruturar as normas processuais de uma forma que permite que o titular do direito, ao fim do processo, obtenha a satisfação da benesse jurídica conferida no instrumento (processo) utilizado para tal fim; (xviii) não ocorrendo nesses moldes, vulnerado restará o referido princípio da efetividade do processo, e, com ele, os direitos fundamentais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, todos, com sede Constitucional; (xix) para salvaguardar o valorizado princípio da efetividade do processo, tem-se aplicado, aos casos sobre este tema, os princípios da ponderação, proporcionalidade e razoabilidade, cada um com a sua força institucional para auxiliar o Julgador na sua árdua função de decidir o que lhe foi submetido; (xx) a penhora indeferida na decisão recorrida corresponde apenas 30% (trinta por cento) do salário/vencimento do Agravado; (xxi) subtraindo-se o referido percentual, subsistirá ainda em favor do Agravado, mensalmente, aproximadamente R$ 22.319,78 (vinte e dois mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos); (xxii) com esta renda mensal que subsistirá ao Agravado (após a dedução dos 30%), não é possível falar em risco ou prejuízo à sobrevivência, ou ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; (xxiii) conferir à Agravante o insucesso da efetividade do seu processo de execução, mesmo em face de um devedor com renda anual no valor de R$ 382.624,62 (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois reais), sem dúvida, a nosso ver, negaria vigência e força jurídica ao princípio da efetividade do processo, ao princípio do devido processo legal, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao princípio constitucional da efetividade do processo, ao princípio da ponderação, ao princípio da proporcionalidade e ainda ao princípio da razoabilidade, todos, com status de direito fundamental e sede Constitucional. A Agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata constrição de 30% (trinta por cento) ou outro percentual que se entender como razoável de cada um dos salários do Agravado, até satisfação integral do débito, oficiando-se o órgão pagador da ordem de penhora e confirmando a tutela quando da prolatação do acordão julgador do presente agravo. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelos inúmeros documentos comprobatórios de que a ordem jurídico-constitucional foi totalmente subvertida à decisão agravada, restando flagrante a violação às prescrições legais e aos preceitos jurisprudenciais. Alega, ainda, que a penhora incidente sobre percentual de salário do devedor constitui medida apta a garantir a efetivação da tutela jurisdicional, excetuando a regra insculpida no art. 833, IV, do CPC. Alega que o risco de dano de difícil reparação está presente na medida em que a suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, pois a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 39761449), interposto por MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de MÁRCIO EUSTÁQUIO BELLO, ante decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extra, processo número 0719465-81.2020.8.07.0001, que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado para satisfação de dívida. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado para satisfação de dívida, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da penhora e a (im)penhorabilidade de vencimentos. Ressalta-se que a Agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou probabilidade do direito necessária para a antecipação da tutela recursal, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de valor depositado em conta. Isso porque, muito embora a Agravante tenha colacionado arestos a respeito de entendimentos jurisprudenciais em torno do tema, apontamos alguns julgados caminhando no sentido contrário, situação essa que mantém a matéria ainda controvertida, como se observam nos acórdãos e decisões abaixo ementados, oriundos da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os emb argos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [g.n.] (AgInt no AREsp 2030478 / SC – 4a Turma – Relator: Misnitro Marco Buzzi – Data do julgamento: 09/05/22 – Data da publicação: 13/05/22) [g.n.} PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1970968 / DF - 4a Turma – Relator: Antonio Carlos – Data do julgamento: 04/04/22 – Data da publicação: 08/04/22) [g.n] Segundo os julgados e as decisões acima colacionadas - entendimentos esses mais recentes da 4a Turma - a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Outra questão impede, no presente momento, o deferimento do pedido, ao menos por agora nesse juízo sumário: o extrato da peça de agravo pertine inferir que se trata de pedido satisfativo, uma vez que o mérito, ao final, se confunde com o que a Agravante pleiteou no pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Com isso, em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente na imediata constrição de vencimentos, INDEFIRO-O, por agora. A Agravante, porém, expôs perigo de dano ou resultado útil ao processo, pois a possibilidade de suspensão do feito, por intermédio de sua remessa ao arquivo provisório, enquanto pendente a análise do presente agravo, além de poder representar risco de gravame, acaba por tornar, em tese, inócuo, o julgamento do agravo. Nesse sentido, a reversibilidade seria difícil em face de todas a medidas a serem tomadas para o retorno do status quo ante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal, consistente na constrição do valor de 30% dos vencimentos do Agravado, bem como DEFIRO apenas o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 21:10:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador